Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001133-12.2018.8.11.0046
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELENA RODRIGUES DE SOUZA em razão da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e c/c Danos Morais que promove em face do Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Inconformada, a Autora interpôs apelação, postulando, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento da probabilidade de provimento do apelo.
No mérito, alega que o contrato de empréstimo bancário firmado com o Apelado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 809,15 (oitocentos e nove reais e quinze centavos), com garantia real de 1 (um) imóvel urbano, com área de 480m2 (matrícula n. 5322 – Cartório de Registro de Imóvel de Comodoro), é excessivamente oneroso, uma vez que a instituição bancária aplicou taxa de juros de 1,99% ao mês e 28,10% ao ano, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Outrossim, afirma que quitou aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), porém, diante de dificuldades financeiras não logrou êxito no adimplemento das parcelas.
Dessa forma, o Apelado penhorou o lote urbano, sendo avaliado em R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais).
Aduz que sem qualquer aviso prévio, a instituição bancária encaminhou notificação de leilão extrajudicial do imóvel, com praça em menos de mês da referida comunicação, sendo que o imóvel é o único em que reside, por conseguinte, trata-se de bem de família.
Prossegue relatando que o imóvel dado em garantia junto ao Apelado era tão somente o terreno, e que após edificar a residência no local, não pode sofrer constrição para pagamento da dívida e, em último caso, alega que deve ser reconhecido o excesso de penhora, pois a totalidade do bem está avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo devido a devolução dos valores que excedem a dívida.
Contrarrazões no ID. 61139562, oportunidade que postula pelo não recebimento do apelo, em razão da inovação recursal.
É o relatório. DECIDO.
De proêmio, de acordo com o artigo 299, parágrafo único do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal (artigo 1.012, §4o, do CPC).
Na hipótese, a Apelante almeja antecipação de tutela recursal, ao argumento de que há probabilidade do provimento recursal, uma vez que ao sentenciar, o Juiz a quo deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor para reconhecer as abusividades constantes da Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Apelado, com garantia fiduciária sendo um 01 (um) imóvel urbano situado na Rua Mato Grosso, Lote 07, Quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de Júlio/MT.
Entrementes, a pretensão se encontra prejudicada, tendo em vista ter sido objeto da Petição n. 101738-33.2020.8.11.0000.
Antes de o Recurso de Apelação ser remetido ao Tribunal, a Apelante formulou o pedido de efeito suspensivo na citada Petição. O pleito foi indeferido e a decisão unipessoal recorrida por meio de Agravo Interno, que foi desprovido pela Câmara. A ementa está assim redigida:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ausente a falta de comprovação da probabilidade do direito invocado pela Agravante/Peticionante concernente à irregularidade no procedimento do leilão do imóvel sub judice, é impositiva a manutenção da decisão unipessoal hostilizada.
Logo, incabível reapreciação.
A respeito da inovação recursal apontada pelo Apelado, observo que a Apelante ao ingressar com a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e c/c Danos Morais em sua exordial –, vindicou somente a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia ao empréstimo pessoal contraído perante a instituição bancária, por ofensa aos ditames procedimentais fixados na Lei n. 9514/97, sob o argumento de que em nenhum momento foi intimada para purgar a mora.
Ao final da exordial, os pedidos de tutela estatal foram:
a) que conceda a LIMINAR para que seja suspenso os efeitos do Leilão Extrajudicial realizado sobre o bem de família da Requerente, e a mesma possa continuar residindo no imóvel;
b) que seja DISPENSADA a prestação de caução real ou fidejussória, em razão da hipossuficiência d a Requerente;
c) requer -se a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos exatos termos do artigo 6°, VIII, da Lei 8.078/90, no sentido de que o Requerido comprove a suposta “licitude” do leilão extrajudicial realizado sobre o bem de família da Requerent e, bem como junte aos autos o procedimento administrativo do referido leilão;
d) que o Requerido seja CITADO, na pessoa de seu representante, para, querendo, apresentar respostas no prazo legal;
e) que ao final, seja JULGADO PROCEDENTE o s autos e seja declarada a NULIDADE ABSOLUTA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL diante da AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA REQUERENTE durante o referido procedimento, conforme determinado na Lei no 9514/97;
f) que, ainda, o Requerido seja condenado a arcar com uma indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3 0.000,00 ( Trinta Mil Reais) g) na hipótese de Vossa Excelência entender por manter o leilão realizado, pugna -se para que seja devolvido à Requerente os valores excedentes na penhora do imóvel;
h) a condenação do banco Requerido nos honorários advocatícios e custas processuais;
i) a concessão dos benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA à Requerente;
Após cognição exauriente, o Juiz singular reconheceu a regularidade do procedimento adotado pelo Apelado, para realização do leilão extrajudicial. Destaca-se do decisium (ID. 61139553):
Sendo a instituição financeira detentora dos meios técnicos, deveria apresentar a comprovação da notificação extrajudicial da fiduciante/autora, constituindo-a em mora, bem como lhe oportunizando o exercício do direito de preferência, o que foi feito, conforme se verifica às págs. 130/151.
Desta forma, observada a disciplina legal acerca da matéria, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial de leilão, tampouco em dano moral indenizável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que declaro extintos os autos, com resolução do mérito.
Contudo, ao interpor o apelo, a Recorrente inovou suas teses de defesa, ao deixar de apontar o error in judicando do Juiz singular e passar a tecer novos argumentos da relação jurídica firmada com o Apelado, visando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com escopo de afastar abusividades da Cédula Bancária (excesso de juros), constituição do imóvel em de família, consoante exposto no relatório.
De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-la por motivo de força maior”.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consagra:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 517 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas em apelação se a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art, 517 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 626.648/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015).
Desta feita, a dedução, em apelação de razões não alegadas na exordial, caracteriza inovação recursal, a impedir o conhecimento da matéria. Do contrário – eventual prosseguimento do apelo - configura indevida supressão de instância e fere o primado da lealdade processual.
O Egrégio Tribunal de Justiça é assente neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPERTINÊNCIA DAS QUESTÕES TRAZIDAS EM SEDE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (...)
1 - Matéria contida nas razões recursais não foi deduzida na petição inicial. Para que o Tribunal aprecie a matéria é necessário que o recurso de apelação impugne especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença ou as questões ali representadas, não se admitindo o conhecimento de petição genérica ou simplesmente remissiva à outra peça processual, uma vez que, não realizado o efetivo diálogo com a decisão recorrida, o recurso não preenche os pressupostos para seu conhecimento. 2 – A sentença não decidiu sobre esta pretensão trazida na apelação, a qual não foi anteriormente deduzida. O recurso de apelação não impugna específica e adequadamente o conteúdo da sentença recorrida, deixando de cumprir o dever de diálogo com a decisão necessário ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual há ofensa ao princípio da dialeticidade e descumprimento do art. 1.010 do CPC/2015. (AP. N. 0026955-84.2008.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe. 30/10/2017). (sem grifos no original)
Portanto, a Apelante ao inovar em sede recursal e não demonstrar a existência de força maior para tanto, nos termos do artigo 1.014 do CPC, forçoso reconhecer a vedação ao ius novarum.
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação.
Nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, fica suspenso a teor do que dispõe o §3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora